Tribunal: TJMT
Processo: 1038294-15.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038294-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLLYANNA SILVA ORMAY - CPF: 040.454.711-70 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

O pedido de dano moral deveria ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pela agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.

2.

Considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais, considerando que o juízo de origem fixou o valor indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

3.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora sustenta a negativação de seus dados por débito no valor de R$ 641,56 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) contudo, afirma que nunca utilizou os serviços da parte reclamada.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado postulando pela majoração da verba indenizatória.

Em decisão monocrática proferida no id nº 222811674 o relator conheceu e negou provimento ao recurso em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
uma vez que a indenização sequer é devida no caso concreto.

Ato contínuo, a parte autora, ora agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja majorado o valor indenizatório arbitrado pelo magistrado na origem.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se é caso de majorar o valor arbitrado a título de danos morais na origem.

Pois bem. Compulsando os documentos juntados e as provas produzidas, não existem no processo, provas suficientes das alegações da agravante, notadamente, acerca da inexistência de negativação anterior, fato que afastaria a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à existência de negativações preexistentes em nome da Reclamante, esta não consegue esclarecer, tendo em vista que, apesar de alegar, que o débito, objeto do presente feito, no valor de R$ 641,56 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) é o registro mais antigo em seu nome, não traz provas efetivas da data da inscrição do aludido débito, uma vez que os apontamentos sugerem tão somente a data de vencimento dos débitos.

Observa-se dos históricos de negativações acostados na demanda, notadamente pelo documento apresentado no id nº 222148774, a existência de quatro outras inscrições com vencimentos em datas anteriores.

Por essa razão, o extrato fornecido pela Agravante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, repito, afirmar se há ou não negativação preexistente em desfavor do Recorrente. Consequentemente, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ, ônus que caberia ao reclamante.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais fixada na origem no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Portanto, escorreita a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática proferida pelo id nº 222811674 incólume.

Diante do caráter protelatório do presente recurso, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024